Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-32.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Apelação criminal. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito. Preliminares de flagrante preparado e nulidade de busca domiciliar. Materialidade e autoria comprovadas. Internação. Proporcionalidade. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente representação por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e de posse de munição de uso restrito.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a ocorrência de flagrante preparado em razão de simulação de compra por agente policial; (ii) a ilegalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; (iii) a tipicidade da conduta de posse de munição unitária sob o prisma da insignificância; e, (iv) a adequação da medida socioeducativa de internação diante do histórico do adolescente.
III. Razões de decidir.
3. A legislação brasileira (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 1o, IV) tipifica a venda de drogas a policial disfarçado quando há elementos de conduta criminosa preexistente, não configurando flagrante preparado.
4. É lícita a busca domiciliar sem mandado em crimes permanentes quando precedida de elementos concretos que indiquem o flagrante, como a fuga do suspeito e negociação digital prévia.
5. A apreensão de balanças de precisão, considerável quantia em dinheiro e drogas de alto valor de mercado (skunk) afasta a tese de posse para mero consumo pessoal.
6. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição quando o artefato é encontrado em contexto de tráfico de drogas, evidenciando lesividade concreta à segurança pública.
7. A reiteração infracional específica em atos análogos ao tráfico de drogas justifica a imposição de medida socioeducativa de internação.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; ECA, art. 112, §1o, art. 122, II; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 1o, IV; Lei 10.826/2003, art. 16; CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 145; STF, Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616); STF, AgRg no RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/10/2023; TJDFT, Acórdão 2075136, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 11/12/2025; TJDFT, Acórdão 2049557, Rel. Des. Jair Soares, j. 24/09/2025.